Tribunal: STF
Processo: Rcl 48678
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Município de São José dos Pinhais/PR contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - TJPR nos autos do Processo 0001079-68.2012.8.16.0035.
    O reclamante alega, em síntese, violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.794/DF e da Súmula Vinculante 40.
    Aduz que 
    “[...] a controvérsia posta a julgamento refere-se à compulsoriedade ou não da contribuição sindical a ser cobrada dos servidores públicos (estatutários), prevista no art. 149 da Constituição Federal.
    O ato reclamado, desproveu a Apelação interposta em face de sentença que condenou o Reclamante ao pagamento das contribuições sindicais da categoria dos médicos, servidores públicos estatutários dos anos de 2011, 2012, 2013 e das que se sucedessem (prestações vincendas) no curso da lide.
    Desse modo, tendo em vista que a sentença condenou a Reclamante ao pagamento das contribuições sindicais vincendas, fato que alcança período posterior às alterações implementadas pela Lei da Reforma Trabalhista, é possível concluir que a 3ª Câmara Cível do TJPR reclamada contrariou a autoridade do Supremo consubstanciada na ADI 5.794/DF. 
    Além disso, o art. 493 do Código Processo Civil deixa claro o dever do magistrado, seja ele de piso ou de segundo grau, enfrentar qualquer fato que possa levar a modificação ou extinção do direito objeto da lide, apto a influenciar de sobremaneira no julgamento:
    ‘Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir’[...] ” (pág. 4 da petição inicial).
    Acrescenta que
    “[a] autoridade Reclamada afrontou [...] de maneira direta e inadmissível o entendimento cristalizado por este E. STF à mercê da Súmula Vinculante 40, aqui citado por analogia e inteligência, diante da inequívoca confusão perpetrada pelo Reclamado entre ‘contribuição sindical legal’ e ‘outras contribuições’ previstas em Assembleia-geral. In verbis: 
    ‘Súmula Vinculante 40: A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo’. (grifos nossos)
    Vejam, Vossas Excelências, que o objeto da presente reclamação tem um recorte temporal muito bem estabelecido: busca alcançar as contribuições sindicais profissionais em tese devidas após a publicação da Lei nº 13.467/2017, abarcadas pelo entendimento exarado na ADI 5.794 tida como parâmetro reclamatório” (pág. 8 da petição inicial – sem os grifos do original)
    Requer, ao final, a concessão de liminar para a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação definitiva,
    “[...] para desde logo reconhecer indevidas as contribuições sindicais profissionais dos médicos servidores públicos estatutários, que não sejam sindicalizados ou que não manifestem expressamente a sua concordância, enquadrando-se, assim, a hipótese à jurisprudência firmada com efeitos erga omnes ou, caso assim não entenda, para determinar ‘que a da 3ª Câmara Cível do TJPR proceda a novo julgamento, sujeitando-se à aplicação da decisão exarada no julgamento da ADI nº 5.794, bem como da Súmula Vinculante nº 40” (págs. 11-12 da petição inicial).
    Instada a manifestar-se, a Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública do Município de São José dos Pinhais/PR apresentou informações (documento eletrônico 10).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, verifico que a demanda não merece prosperar.
    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado.
    Com efeito, o atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.
    Firmada essa premissa, transcrevo a ementa do acórdão proferido na ADI 5.794/DF, paradigma indicado pelo reclamante:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. REFORMA TRABALHISTA. FACULTATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. CONSTITUCIONALIDADE. INEXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À ISONOMIA TRIBUTÁRIA (ART. 150, II, DA CRFB). COMPULSORIEDADE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO (ARTIGOS 8 º IV, E 149 DA CRFB). NÃO VIOLAÇÃO À AUTONOMIA DAS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS (ART. 8 º, I, DA CRFB). INOCORRÊNCIA DE RETROCESSO SOCIAL OU ATENTADO AOS DIREITOS DOS TRABALHADORES (ARTIGOS 1 º, III E IV, 5 º, XXXV, LV E LXXIV, 6 º E 7 º DA CRFB). CORREÇÃO DA PROLIFERAÇÃO EXCESSIVA DE SINDICATOS NO BRASIL. REFORMA QUE VISA AO FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO SINDICAL. PROTEÇÃO ÀS LIBERDADES DE ASSOCIAÇÃO, SINDICALIZAÇÃO E DE EXPRESSÃO (ARTIGOS 5 º, INCISOS IV E XVII, E 8 º, CAPUT, DA CRFB). GARANTIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5 º, IV, DA CRFB). AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADAS IMPROCEDENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.
    [...]” (grifei).
    Em resumo, o Supremo Tribunal Federal discutiu nesse julgamento a constitucionalidade da Lei 13.467/2017, no ponto em que alterou normas sobre a contribuição sindical, a qual passou a ser facultativa.
    Destaco que a lei em comento, a qual consolidou a chamada reforma trabalhista, foi editada em 2017.
    A seu turno, o processo que originou esta reclamação teve início em 2012. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná ainda sob a égide da legislação que precedeu a reforma. Consta dos autos que a petição inicial foi protocolada em 30/1/2012, e a sentença de primeira instância foi prolatada em 2/12/2013. A propósito, transcrevo o dispositivo do julgamento dos embargos de declaração, proferido em 17/4/2014, o qual impôs a seguinte condenação:
    “Autos n. 1079-68/2012
    1) Acolhem-se os embargos de declaração do evento 65.1, pois, a sentença embargada (movimento 58.1) foi omissa, uma vez que ignorou completamente o preceito do artigo 290 do Código de Processo Civil, o qual assegura a cobrança das prestações vincendas, mesmo sem que haja pedido expresso nesse sentido na petição inicial, desde que a obrigação seja de trato sucessivo, o que é o caso destes autos (contribuição sindical).
    Por isso, corrige-se a sentença embargada, a fim de que a condenação compreenda as contribuições sindicais da categoria nos anos de 2011, 2012 e 2013 e nas que se sucederem (prestações vincendas) no curso desta lide […]” (pág. 25 do documento eletrônico 3 - grifei).
    O feito prolongou-se no tempo dada a interposição de recursos e pela aplicação da sistemática da repercussão geral. Houve sobrestamento pelo Tema 994 (RE 1.0869.282/AM), o qual tratou sobre a competência para processar e julgar demandas que versarem sobre o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, ou seja, matéria distinta do que ora se discute nestes autos.
    Após esta Corte julgar o Tema 994, o Tribunal paranaense adequou-se ao julgado superando a preliminar de incompetência, e negou provimento à apelação, mantendo intacta a sentença condenatória. O acórdão sequer fez menção à Lei 13.467/2017, dado que não estava vigente no momento do início da ação. Colho do voto condutor do ato reclamado, na parte que interessa:
    “[...]
    Deste modo, tal como as atribuições, as contribuições, seja a contribuição sindical, seja a anuidade devida aos conselhos de classe, não se confundem e não se anulam entre si, salvo expressa previsão legal, conforme se observa na Lei n° 8.906/94 – Estatuto da OAB, a norma legal isenta os profissionais inscritos nos quadros da OAB, conforme preconiza o seu Art. 47[1].
    Portanto, entendo que agiu com acerto o magistrado singular ao condenar o Município de São José dos Pinhais ao pagamento das contribuições sindicais ao respectivo sindicato.
    [...]
    Portanto, feitas tais considerações, o voto é no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra” (pág. 6 do documento eletrônico 4 – grifei).
    Evidencia-se, portanto, que a questão suscitada nesta reclamação, relativa aos efeitos da Lei 13.467/2017 sobre as parcelas vincendas previstas na condenação, não chegou a ser examinada pelas instâncias ordinárias. Trata-se de fato novo, consoante relatado pelo próprio reclamante na inicial.
     O TJPR apenas analisou a lide nos contornos em que foi proposta, ou seja, de acordo com a legislação vigente ao tempo do ajuizamento da ação.
    Não há, portanto, identidade material entre a matéria discutida na ADI 5.794/DF e o ato reclamado, razão pela qual a reclamação não prospera quanto a esse tópico.
    Melhor sorte não assiste ao reclamante quanto à alegação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 40, verbis:
    “A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo” (grifei).
     Sobre esse tema, está ausente também a aderência estrita, uma vez que a contribuição sindical, objeto do ato reclamado, tem natureza tributária, não se confundindo com a contribuição confederativa, a qual foi tratada pela Súmula Vinculante 40. Nesse sentido, transcrevo da decisão da lavra do Ministro Celso de Mello, em exemplo da jurisprudência anterior à reforma trabalhista de 2017, ao julgar o ARE 763.142/RJ:
    “[...]
    Essa mesma orientação reflete-se na jurisprudência desta Suprema Corte (AI 498.686-AgR/SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 546.617/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 582.897/MG, Rel. Min. CEZAR PELUSO – AI 681.379/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE – AI 833.383/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – RE 198.092/SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – RE 277.654/SP, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – RE 302.221/RJ, Rel. Min. EROS GRAU – RE 302.513-AgR/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – RE 341.200/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 496.456-AgR/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 507.990/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), cujas decisões, na matéria, após distinguirem a contribuição sindical das contribuições de natureza confederativa e daquelas de índole assistencial, qualificam-na como espécie de caráter tributário, exigível, compulsoriamente, dos integrantes da categoria econômica ou profissional, independentemente de filiação sindical, acentuando, ainda, que a compulsoriedade da cobrança de referida contribuição sindical, exatamente porque fundada no próprio texto da Constituição (CF, art. 8º, IV, “in fine”, e art. 149, “caput”), com este não conflita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL: NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. COMPULSORIEDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 692.369-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA [...]” (grifei). 
    Em suma, o que pretende o reclamante, em última análise, é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Carta Magna, segundo a jurisprudência desta Corte. A propósito, invoco trechos da ementa do acórdão na Rcl 7.422-AgR/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux:
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada a análise do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator